Tribunal: TJDFT
Processo: 0029878-47.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0029878-47.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA MARTA GONCALVES, MARIA NEISE BARBOSA SILVA, MARTHA CLAUSS, MONICA DE ARAUJO DA MATA, ROSALINA RIBEIRO DA SILVA TAVARES, ROSANGELA VASCONCELOS CAMPOS, SILVANA MARQUES DA SILVA, TEREZINHA MARIA PEROSA BERGER, VLADIA PAULA CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A credora VLADIA PAULA CARVALHO apresentou informações divergentes acerca da negociação do crédito referente ao Acordo Direto - Edital 02/2020 (afirmação que negociou, conforme certidão de ID 25744094, e posterior entrega da certidão de crédito - ID 27053068). Assim, intime-se a referida credora (via WhatsApp indicado no ID 20486349) para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se realmente negociou o crédito e, conforme o caso, juntar aos autos declaração de que é a titular do crédito que pretende receber através de Acordo Direto - Edital 02/2020 e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. 2. Sem prejuízo, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 10 (dez) dias, computada a dobra legal, informar se existem registros de cessão do crédito consolidado em favor da credora VLADIA PAULA CARVALHO. 3. Considerando que a credora MONICA ARAÚJO DA MATA, já recebeu o credito a que tinha direito neste precatório (conforme alvará de acordo direto de ID 13755876 e extinção parcial de ID 13241880), promova-se a baixa do seu nome da lista de credores no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac